Tribunal: TJPA
Processo: 0000724-82.2017.8.14.1605
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â TRIBUNAL DO JÃRI â HOMICÃDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÃTIL â PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE â O COLEGIADO COMPETENTE PARA APRECIAÃÃO DESTE PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE Ã A SEÃÃO DE DIREITO PENAL, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÃNEA A DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÃGIA CORTE. PRECEDENTE DO TJE/PA â PARTE RECURSAL NÃO CONHECIDA â DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA Ã PROVA DOS AUTOS â INOCORRÃNCIA â LEGÃTIMA DEFESA â NÃO CONFGURADA NO CASO â CESSADA A DISCUSSÃO, O RÃU ENTRA NO SEU CARRO, FAZ UMA MANOBRA E DISPARA TRÃS (03) TIROS CONTRA O OFENDIDO, QUE FOI A ÃBITO NO LOCAL. A TESE DA LEGÃTIMA DEFESA LEVANTADA PELO RECORRENTE NÃO ENCONTRA QUALQUER RESSONÃNCIA NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, EIS QUE AUSENTE O PRINCIPAL REQUISITO, QUAL SEJA, O DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO PRÃPRIO OU DE OUTREM, BEM COMO O DA UTILIZAÃÃO MODERADA DOS MEIOS NECESSÃRIOS â DESCLASSIFICAÃÃO PARA HOMICÃDIO SIMPLES â IMPOSSIBILIDADE â O MOTIVO FÃTIL DESPONTA CLARO NOS AUTOS, POIS A EX-NAMORADA DO RÃU COM QUEM ELE TEM UM FILHO, ERA CASADA COM O OFENDIDO, QUE CRIAVA TÃO BEM O FILHO DO RÃU, QUE A CRIANÃA LHE CHAMAVA DE PAI, ENTOANDO UM CERTO CIÃME NO APELANTE â SENTENÃA MATINDA â APELO CONHECIDO, EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO â UNÃNIME

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ/PA
PROCESSO Nº 0000724-82.2017.8.14.1605
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES E 03 APENSOS)
APELANTE: MARCOS FELLIP ZORTEA
ADVOGADOS: ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR - OAB/PA Nº 17.199 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: SILVIA FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES - OAB/PA Nº 7.630 E OUTRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL - PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - O COLEGIADO COMPETENTE PARA APRECIAÇÃO DESTE PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA A DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. PRECEDENTE DO TJE/PA - PARTE RECURSAL NÃO CONHECIDA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO CONFGURADA NO CASO - CESSADA A DISCUSSÃO, O RÉU ENTRA NO SEU CARRO, FAZ UMA MANOBRA E DISPARA TRÊS (03) TIROS CONTRA O OFENDIDO, QUE FOI A ÓBITO NO LOCAL. A TESE DA LEGÍTIMA DEFESA LEVANTADA PELO RECORRENTE NÃO ENCONTRA QUALQUER RESSONÂNCIA NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, EIS QUE AUSENTE O PRINCIPAL REQUISITO, QUAL SEJA, O DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO PRÓPRIO OU DE OUTREM, BEM COMO O DA UTILIZAÇÃO MODERADA DOS MEIOS NECESSÁRIOS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - O MOTIVO FÚTIL DESPONTA CLARO NOS AUTOS, POIS A EX-NAMORADA DO RÉU COM QUEM ELE TEM UM FILHO, ERA CASADA COM O OFENDIDO, QUE CRIAVA TÃO BEM O FILHO DO RÉU, QUE A CRIANÇA LHE CHAMAVA DE PAI, ENTOANDO UM CERTO CIÚME NO APELANTE - SENTENÇA MATINDA - APELO CONHECIDO, EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO - UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ/PA
PROCESSO Nº 0000724-82.2017.8.14.1605
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES E 03 APENSOS)
APELANTE: MARCOS FELLIP ZORTEA
ADVOGADOS: ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR - OAB/PA Nº 17.199 E OUTROS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: SILVIA FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: ADRIANA ANDREY DINIZ LOPES - OAB/PA Nº 7.630 E OUTRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - MARCOS FELLIP ZORTÉA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do MM. Juiz-Presidente da 1ª Vara Criminal - Tribunal do Júri da Comarca de Rondon do Pará/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, condenou-lhe à pena de quinze (15) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, na incidência do artigo 121, §2º, item II do Código Penal. (fls. 438-440).

Constam dos fatos da denúncia, relatados na sentença de pronúncia:

¿(...)
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o acusado MARCOS FELIPP ZORTEIA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, imputando-lhe a conduta delituosa descrita no art. 121, §2°, II, do CPB, narrando que no dia 05 de novembro de 2017, pela parte da madrugada, assassinou a tiros a vítima JOÃO PEDRO SENA ASSUNÇÃO, narrando que a vítima saiu de uma festa realizada no clube Mangueirão acompanhado de seus amigos LUCAS FLORIANO SILVA SANTOS e ANGELO PESSOA MENDES AMARAL, tendo ido para a frente do motel Hollywood, onde havia a concentração de várias pessoas ingerindo bebida alcoólica, sendo que logo em seguida a vítima encontrou o acusado e passaram a discutir, tendo LUCAS, amigo da vítima, intervindo na discussão, conseguindo afastar a vítima do acusado. (§) Continua a denúncia narrando que o acusado deixou o local, voltando logo depois, momento em que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, evadindo-se do local em seguida, tendo o ofendido sido socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos. (§) Relata ainda que a discussão se originou possivelmente por motivos de ciúmes, já que a vítima estava convivendo com a ex-companheira do acusado, caracterizando o motivo fútil. (§) Ao final, o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, II, do CPB, tendo como vítima João Pedro Sena Assunção.
(...)¿. Sic - fl. 60/Vol. I.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 13-17; 83/v; 90; 108; 294-295 e 395/v-Vol. I, além de outras colhidas no Inquérito Policial incluso na ação.

Inconformado com o édito condenatório, o acusado recorreu, alegando preliminarmente o direito de recorrer em liberdade (art. 5º, LVII da CF) e a ausência de fundamentação da decisão que lhe negou tal direito, requerendo que se expeça o competente alvará de soltura em seu favor.

No mérito, aduz que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por isso pretende que seja anulada, vez que as testemunhas oculares arroladas pela defesa confirmaram a tese defensiva da legítima defesa; além do mais, diz que não há qualquer elemento que evidencie a prática do crime de homicídio qualificado.

Discorre que, não havendo a anulação, mostra-se necessária a desclassificação do delito para o de homicídio simples, reduzindo-se a pena e afastando o caráter hediondo do delito.

Ao final, pede o provimento do apelo, na forma do pedido de fls. 459-466/Vol. II. Contrarrazões às fls. 470-473/Vol. II requerem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Em princípio, prevejo o conhecimento em parte do recurso de Apelação Criminal interposto por MARCOS FELLIP ZORTÉA, uma vez que a preliminar em relação ao direito de apelar em liberdade, não constitui matéria a ser tratada em recurso de apelação neste Colegiado, senão vejamos o precedente a respeito da matéria:
APELAÇÃO CRIMINAL
- CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO CONSUMADO - ART. 157, §3º,
IN FINE
, DO CPB - RECURSO DA DEFESA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INVIABILIDADE - VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL - PEDAGOGIA DO ART. 30, I, ¿A¿ DO RITJEPA - (...) - DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR - I -
Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;
OMISSIS. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJE/PA - Proc. nº 2020.02659098-44, Acórdão nº 215.794, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-24, Publicado em 2020-11-24). Grifo.

Ademais, na sentença à fl. 440, o d. Juízo
a quo
ressalvou a expedição da guia de execução provisória antes do trânsito em julgado, que adaptará o réu ao regime inicial de cumprimento da pena que é o fechado.

Não conheço desta preliminar.

NO MÉRITO

Da ocorrência dos fatos:

¿(...)
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o acusado MARCOS FELIPP ZORTEIA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, imputando-lhe a conduta delituosa descrita no art. 121, §2°, II, do CPB, narrando que no dia 05 de novembro de 2017, pela parte da madrugada, assassinou a tiros a vítima JOÃO PEDRO SENA ASSUNÇÃO, narrando que a vítima saiu de uma festa realizada no clube Mangueirão acompanhado de seus amigos LUCAS FLORIANO SILVA SANTOS e ANGELO PESSOA MENDES AMARAL, tendo ido para a frente do motel Hollywood, onde havia a concentração de várias pessoas ingerindo bebida alcoólica, sendo que logo em seguida a vítima encontrou o acusado e passaram a discutir, tendo LUCAS, amigo da vítima, intervindo na discussão, conseguindo afastar a vítima do acusado. (§) Continua a denúncia narrando que o acusado deixou o local, voltando logo depois, momento em que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, evadindo-se do local em seguida, tendo o ofendido sido socorrido, mas acabou não resistindo aos ferimentos. (§) Relata ainda que a discussão se originou possivelmente por motivos de ciúmes, já que a vítima estava convivendo com a ex-companheira do acusado, caracterizando o motivo fútil. (§) Ao final, o réu foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, II, do CPB, tendo como vítima João Pedro Sena Assunção.
(...)¿. Sic - fl. 60/Vol. I.

Das testemunhas ouvidas no processo

Na Polícia
ANGELO PESSOA MENDES AMARAL - Colega da vítima que estava presente na ocasião dos fatos - fl. 19: ¿...
que o depoente havia acabado de sair do CLUBE MANGUEIRÃO, onde estava acontecendo uma FESTA DO CHAPÉU; que em seguida foi para a frente do Motel Hollywood juntamente com seus amigos: JOÃO PEDRO SENA ASSUNÇÃO e LUCAS FLORINDO DA SILVA; que em frente do Motel tinham várias pessoas entre elas o nacional FELIPE ZORTÉA; que todos estavam ingerindo bebidas alcoólicas, ouvindo músicas e dançando... que saiu para fazer xixi, quando de lá percebeu JOÃO PEDRO discutindo com FELIPE ZORTÉA e gesticulavam muito... quando LUCAS se aproximou de FELIPE e JOÃO PEDRO e conseguiu tirar JOÃO PEDRO de perto de FELIPE;
que de onde o declarante estava deu para observar o momento em que FELIPE ZORTÉA fez a manobra de uma S10, COR PRATA que estava com ele e colocou-a no sentido Abel Figueiredo; que o depoente saiu e veio para o meio das pessoas que ali estavam, ficando distante de JOÃO PEDRO, uns 03 (três) ou 04 (quatro) metros, quando ouviu 04 (quatro) disparos de arma de fogo... na direção onde JOÃO PEDRO ... já percebeu ele no chão já sem vida.... que segundo o depoente, FELIPE tem um filho com a mulher de JOÃO PEDRO, então todas as festas que eles se encontravam, eles discutiam
....¿
Destaque.

Em Juízo
LUCAS FLORINDO SILVA SANTOS - Colega da vítima e do acusado que estava presente na ocasião dos fatos - Informante - fl. 59/Mídia:
¿... que confirma o que havia dito perante a autoridade policial ... que vítima e acusado não se davam bem, sempre com provocações de um e outro
... que há algum tempo atrás, (
quase inaudível)
houve uma separação do acusado e de sua mulher, com quem tinha um filho... que depois JOÃO PEDRO casou com a mulher que foi do acusado e praticamente assumiu o filho do acusado que, inclusive chamava para o JOÃO PEDRO de pai
... que o depoente estava no local do crime...
que afirma ter absoluta certeza de que a vítima não estava armada
...
que houve uma discussão entre réu e vítima, mas sem a ocorrência de agressão física, fato ocorrido na frente do motel Hollywood... que o depoente interviu e afastou a vítima, sendo que posteriormente o acusado se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo que atingiram mortalmente o ofendido
.
..
que ÂNGELO era outro colega que estava no local com eles e na hora estava um pouco afastado, mas viu tudo também...
¿. Sublinhado.

A tese do apelante é de legítima defesa; porém, as informações das testemunhas ÂNGELO AMARAL e LUCAS FLORINDO, não deixam dúvidas de que, após a discussão entre a vítima e o acusado MARCOS FELLIP ZORTÉA, já havia cessada a discussão quando então o réu, movido pelo
animus necandi,
fez a manobra no carro como se já fosse embora, aproximou-se da vítima, JOÃO PEDRO SENA ASSUNÇÃO, fazendo mais de um disparo de arma de fogo na direção do ofendido, atingindo-o com três (03) tiros, levando-o a óbito no local.

Convenhamos, não se vê a excludente de ilicitude quando já havia cessada a discussão, sem vias de fato; portanto, não tinha mais nenhuma agressão atual ou iminente para ocorrer na hora da conduta desmedida do recorrente.

A respeito da matéria o precedente:
APELAÇÃO PENAL - HOMICÍDIO SIMPLES - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PRÓPRIA - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - ÍNTIMA CONVICÇÃO - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A tese da legítima defesa própria levantada pelo apelante não encontra qualquer ressonância nas provas existentes nos autos, eis que ausente o principal requisito, qual seja, o da injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de outrem, bem como o da utilização moderada dos meios necessários. 2 . Tendo a decisão do Conselho de Sentença repousado no conjunto probatório carreado aos autos, o qual se harmoniza com a tese acusatória, é de se afastar a hipótese de anulação do julgamento, em respeito ao Constitucional princípio da Soberania dos Veredictos do Júri Popular. 3 - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA - Processo nº 2007.01839140-53, Acórdão nº 65.997, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2007-04-17, Publicado em Não Informado(a)).

Em Plenário do Júri:
MAURÍCIO SILVA ANDRADE - Informante - Amigo íntimo do réu - Plenário do Júri - fl. 447/Mídia/Vol. II: ¿
... que estava na FESTA NO MANGUEIRÃO que era a FESTA DO CHAPÉU ....
que não estava na festa em frente ao Motel Hollywood
(onde ocorreu o fato)
...
que o depoente presenciou dois momentos logo que começou o show e o FELLIP estava bem atrás do palco quando a vítima foi em direção a ele e teve um ¿empurra, empurra¿ entre eles
...
que a vítima veio armada e com dois colegas ... que a camisa da vítima estava pra fora.
.. que o depoente conseguiu afastar um do outro... que quase no final da festa JOÃO PEDRO veio de novo em direção ao réu e discutiram... que no encerramento da festa, além dessa confusão, tiveram também outras confusões...
que não presenciou o crime
...¿.
Grifado.

O amigo do acusado, MAURÍCIO, declarou ter presenciado duas discussões entre réu e vítima antes do crime; e ainda disse que o ofendido estaria armado, mas não esteve no local do desfecho do caso; portanto, não presenciou o crime.

No entanto, ao mesmo tempo, que MAURÍCIO diz que a vítima estaria armada com o artefato no cós (fl. 59/Mídia-Vol. I), acrescenta que a camisa da vítima estaria para o lado de fora, tanto em Juízo (fl. 59/Mídia-Vol. I) quanto em plenário, pergunta-se: Como é que ele garante que havia uma arma no cós da calça se a camisa estava para o lado de fora? O fato é que ninguém viu a vítima apontando arma pra alguém.

De qualquer modo, a discussão se encerrou e réu e vítima se deslocaram para outra festa em frente ao Motel Hollywood, local do crime, que o informante não foi, portanto, não presenciou o delito.
MILENA STHEPANI EUGÊNIO DE MATOS - Informante - À época, namorada do acusado e que estava com ele na ocasião do crime - Plenário do Júri - fl. 447/Mídia/Vol. II:. ¿
... que estava naquela noite na festa em frente ao Motel ... que na época namorava com o acusado... que a depoente estava com o acusado na festa... que, na primeira
(festa)
, houve uma briga em que JOÃO PEDRO teria empurrado o acusado, mas a depoente nessa hora não estava perto... que depois a depoente e o acusado foram para a festa em frente do Motel... que na festa chegou JOÃO PEDRO com os amigos... que JOÃO PEDRO, passou, deu um tapa em FELLIP esbarrando nele... que houve um entreveiro ... que a depoente e o réu decidiram ir embora... que FELLIP estava alcoolizado... que a depoente entrou no carro para irem embora e foi quando JOÃO PEDRO veio e o FELLIP saiu do carro e efetuou os disparos... que foi um só tiro... que a depoente ficou em pânico dentro do carro... que JOÃO PEDRO estaria armado, que a depoente acha isso porque a vítima havia se encostado no casal... que não conhecia a vítima...¿.

Nas declarações de MILENA STHEPANI, observa-se o esforço que ela faz para convencer da legítima defesa do apelante, mas se trai com as próprias palavras, porque não disse na polícia que a vítima estaria armada (fl. 21), momento do clamor dos acontecimentos.

Pelo visto, a informante não viu a arma, porque em Plenário do Júri declarou que achava que o ofendido estaria armado vez que quando passou, foi se encostando no casal.

De qualquer modo, MILENA declarou que MARCOS FELLIP ZORTÉA foi o autor dos disparos que atingiram o jovem JOÃO PEDRO, levando-o a óbito no local e enganou-se ao dizer que foi um só tiro, afinal, pelo Laudo Necroscópico às fls. 395/v-Vol. I, a vítima foi atingida por três (03) tiros, um excesso incompatível com quem age em legítima defesa.

O Laudo Necroscópico às fls. 395/v-Vol. I, confirma que a vítima levou três (03) tiros, registrando, pelas lesões externas, a presença de três (03) feridas pérfuro-contusas, com orla de enxugo, zona de contusão, bordas invertidas, caracterizando orifícios de entrada de projéteis de arma de fogo, que atingiram o pulmão e a base cardíaca.

Observa-se que, as informações de ÂNGELO AMARAL (fl. 19/Vol. I) e LUCAS FLORINDO (fl. 59/Mídia/Vol. I), que presenciaram o crime, encontram mais eco nos autos do que as informações de MILENA; todavia, temos que considerar que ela não viu o crime, porque disse que estava dentro do carro e só ouviu os disparos, quando então o réu entrou no veículo e fugiu do local.

O conjunto probatório demonstra que a defesa meramente discorda da valoração dada às provas, insistindo na tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, sem apontar qualquer vestígio de sua ocorrência, mas pelo princípio da soberania dos veredictos, o Conselho de Sentença optou pela versão mais verossímil que, no caso, foi da acusação.

No mesmo sentido:
Com efeito, a apelação manejada com amparo no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal, não autoriza a anulação do julgamento
realizado pelo
tribunal do júri
pela mera discordância com a
valoração dada às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio
da soberania dos veredictos. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1575505/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

SILVIA FERREIRA DE OLIVEIRA - Informante - Ex-namorada do réu e atual esposa da vítima - Plenário do Júri - fl. 447/Vol. II: ¿
... que a depoente teve um relacionamento com o réu e ele só a engravidou e depois... entendeu?
(deixando presumir que o acusado sumiu depois de tê-la engravidado)
...que, na noite do homicídio estava em sua casa com sua filha de 55 dias... que a vítima convidou a depoente para irem à festa, mas ela recusou... que soube do ocorrido pela sua amiga Valéria... que a depoente tem um filho com o acusado... que naquele tempo a depoente tinha engravidado com 14 anos e teve o filho com 15 anos de idade... que o acusado só registrou a criança,
mas quem fez o papel de pai foi o JOÃO PEDRO
...
que desde a gestação, a vítima se comprometeu a cuidar da criança com a depoente... que o nome da criança é Gabriel... que o menino era o xodó de JOÃO PEDRO e chora até hoje com saudade do pai... que Gabriel sempre conheceu a vítima como pai e até tem medo do acusado
...
que a depoente não chegou a conviver com o réu.
.. que quando a depoente disse ao acusado que estava grávida, foi na mesma época que ele engravidou outra moça, então ele não quis mais saber da depoente...
que FELLIP sempre andou armado... que a arma andava no porta luvas do carro... que, por causa do Gabriel, o JOÃO PEDRO tentava manter um relacionamento amigável com o acusado, tanto que quem levava a criança para ver o pai biológico era JOÃO
...¿.

Como visto, não há qualquer possibilidade de desclassificação do crime para o de homicídio simples, afinal o motivo fútil desponta bem claro nos autos; vez que a ex-namorada do apelante já estava casada com a vítima que, além de ter assumido o filho do réu, criava tão bem o infante que o menino até lhe chamava de pai, entoando um certo ciúme do réu.

Não há qualquer dúvida da autoria apontada para o apelante e a materialidade do delito comprovada às fls. 13-17; 83/v; 90; 108; 294-295 e 395/v-Vol. I, além de outras colhidas no Inquérito Policial incluso na ação.

Quanto à dosimetria da pena, nada há a reformar, tendo em vista que a pena foi suficiente para a censura do crime., tanto que não houve impugnação a este respeito.

Pelo exposto, conheço, em parte do apelo e, nesta parte, nego-lhe provimento, nos termos enunciados e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿
lance-se o nome do acusado no rol dos culpados
¿ (fl. 440/vol. II), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 30 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMarcos